Tribunal: TJMT
Processo: 1010928-15.2022.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010928-15.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GELSON RODRIGUES DE FARIA FRANCA - CPF: 028.318.231-88 (APELANTE), APARECIDA DE CASTRO MARTINS - CPF: 103.811.121-87 (ADVOGADO), GILDER PETERSON DE OLIVEIRA FELISBINO - CPF: 015.521.941-32 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO MANTOAN SIQUEIRA CARVALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 018.987.031-16 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS –
INCONFORMISMO DA DEFESA
–
1. PLEITO ABSOLUTÓRIO –
FLAGRANTE FORJADO NÃO COMPROVADO – MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DEMONSTRADAS NOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS – DECLARAÇÕES UNÂNIMES DOS POLICIAIS MILITARES QUE REALIZARAM O FLAGRANTE EM SINTONIA COM A OITIVA JUDICIAL DO INVESTIGADOR DE POLÍCIA QUE DILIGENCIOU NO CASO – APELANTE FLAGRADO TRAZENDO CONSIGO E GUARDANDO PORÇÕES DE COCAÍNA – VERSÃO EXCULPANTE DO RÉU ISOLADA NO CONTEXTO PROBATÓRIO –
2. ISENÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA
– AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA EXIMIR O CONDENADO DO PAGAMENTO DA MULTA – IMPOSIÇÃO COGENTE – PREVISÃO NO PRECEITO SECUNDÁRIO DA NORMA PENAL INCRIMINADORA – PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – VALOR DO DIA-MULTA FIXADO NA MÍNIMA FRAÇÃO LEGAL –
3. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL INICIAL –
INVIABILIDADE – REGIME FECHADO IMPOSTO COM FULCRO NOS MAUS ANTECEDENTES E NA REINCIDÊNCIA DO RÉU – ART. 33, §2.º, ALÍNEA
A
, DO CP –
4. REQUERIDA SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS –
VEDADA –

NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Se as provas produzidas sob o rigoroso crivo do contraditório judicial, especificamente as declarações unânimes e coerentes dos policiais que realizaram o flagrante e do investigador que empreendeu as diligências investigativas posteriormente, não deixam dúvidas de que, após uma denúncia anônima dando conta da suposta prática do crime de tráfico de drogas, a qual individualizava o local em que cometido o comércio malsão, as características de vestimenta do criminoso e seu modo de atuação, os agentes estatais diligenciaram até o lugar indicado e identificaram o apelante, com o qual foram encontradas algumas porções de cocaína e, nas proximidades de onde estava, outras mais escondidas em uma residência abandonada, tendo ainda sido colhidos elementos posteriores indicando ser o sentenciado conhecido naquela região por ser usuário e comerciante de pequenas porções de droga, descabe cogitar a absolvição do réu e a nulidade das provas, uma vez que a i. defesa não se incumbiu de comprovar o alegado flagrante forjado, ficando a versão exculpatória do denunciado isolada no contexto probatório dos autos;

2.

A condenação ao pagamento da pena de multa não se trata de mera faculdade conferida ao magistrado, mas imposição legal descrita no preceito secundário da norma penal incriminadora na qual o apelante foi sentenciado, a inadmitir que o sentenciado seja isento de sua aplicação. Na hipótese,
a quantidade de dias-multa se encontra em patamar que guarda a devida proporcionalidade com a respectiva pena privativa de liberdade, bem como
o valor de cada dia-multa já foi
estabelecido no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, não havendo razões para qualquer readequação;

3.

Se o réu ostenta maus antecedentes e é reincidente, conquanto a sua pena tenha sido estabelecida em patamar superior a quatro e inferior a oito anos, escorreita a imposição para ele do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2.º, alínea
a
, do CP;

4.

Não preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, não há falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

GELSON RODRIGUES DE FARIA FRANÇA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GELSON RODRIGUES DE FARIA FRANÇA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 13.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º
1010928-15.2022.8.11.0042, que o condenou pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
, à pena de
06 (seis) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
,

e ao pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

Por meio das razões recursais disponíveis no ID 183255768
, o apelante almeja a
absolvição
, argumentando, neste desiderato, que os elementos de cognição foram obtidos mediante
flagrante forjado
desencadeado pelos policiais, a afastar a materialidade delitiva, além de serem insuficientes as provas produzidas em juízo para demonstrar o seu envolvimento com o narcotráfico, tendo ficado claro que estava no local dos fatos apenas para adquirir droga para o consumo pessoal.
Subsidiariamente
, pugna pela
alteração do regime
inicial de cumprimento de pena
, do fechado para o semiaberto; pela
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, ao argumento de que estão preenchidos os requisitos legais, e pelo
decote ou redução da pena de multa
, em razão da aventada hipossuficiência financeira.

Nas contrarrazões constantes no ID
183255771
, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos e manifesta-se pelo
não provimento
do apelo
; linha intelectiva também estampada no parecer de lavrada da i. Procuradoria-Geral de Justiça acostado sob o ID
184884655, que adotou
per relationem
os fundamentos externados nas contrarrazões ministeriais, com fulcro na Recomendação n.º 57/2017 do CNMP.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Ressai dos autos que o apelante
GELSON RODRIGUES DE FARIA FRANÇA
foi denunciado, processado e
condenado
pelo crime de
tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06), pois, no dia 30/06/2022, por volta das 20h, em uma residência abandonada situada na rua H, esquina com a rua E, bairro Vila Nova, nesta Capital, trazia consigo, para outros fins que não o consumo pessoal,
03 (três) porções de cocaína, com massa total de 0,83g (oitenta e três centigramas)
, e guardava outras
62 (sessenta e duas) porções da mesma substância ilícita, com massa total de 26,21g (vinte e seis gramas e vinte e uma centigramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Irresignado com a sua condenação, recorre a esta instância revisora, nos termos já relatos, ao que passo à análise das teses defensivas arguidas nas razões recursais.

1.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO – ilegalidade do flagrante forjado e insuficiência probatória
.

Nada obstante o esforço da i. defesa técnica na tentativa de obter a absolvição do apelante pelo delito de tráfico de drogas, sob o viés da ocorrência de
flagrante forjado
, que torna a conduta atípica, e
insuficiência de provas
da autoria delitiva, do cômputo dos autos,
entendo que o pedido não faz jus à acolhida
.

Com efeito, é cediço que o
flagrante
forjado
ocorre quando a situação fática é totalmente artificial, criada por terceiros no intuito de tentar legitimar a prisão, o que torna o fato atípico, visto que o agente jamais teve a vontade/intenção de praticar a infração penal.

In casu
, todavia, não há falar em ilegalidade do flagrante, pois o contexto probatório dos autos evidencia ter havido prévia denúncia anônima, que individualizava o local em que praticado o tráfico de drogas e as características de vestimenta do agente, além de ressaltar que este fazia uso de tornozeleira eletrônica e mantinha entorpecente armazenado logo na entrada de uma casa abandonada, o que permitiu aos policiais militares, ao diligenciarem para averiguar a notícia apócrifa, identificar o apelante, realizar a abordagem e apreender 03 (três) porções de cocaína na posse dele, bem assim localizar as outras
62 (sessenta e duas) porções do mesmo narcótico no imóvel abandonado.

Essa compreensão fática é extraída da
oitiva judicial dos policiais militares

Gilder Peterson de Oliveira Felisbino
e
Bruno Manton Siqueira Carvalhaes de Oliveira
, inexistindo qualquer elemento de prova indicando que a droga teria sido plantada na cena do crime pelos agentes estatais ou que sua propriedade tenha sido atribuída injustamente ao apelante tão somente porque não conseguiram abordar o sujeito que os estaria comercializado, como quer fazer crer o sentenciado em seu interrogatório colhido sob o crivo do contraditória e da ampla defesa.

E, como é sabido, em matéria de prova no âmbito penal, os depoimentos prestados pelos policiais sobre atos de ofício realizados durante suas atribuições funcionais gozam de presunção de veracidade, em razão da função pública que ocupam, devendo seus dizeres serem tomados como críveis até que haja prova suficiente para ilidi-los.

Assim, não havendo evidências de que os agentes estatais que conduziram o flagrante tinham a intenção de incriminar injustamente o acusado, no intuito de conferir legalidade às suas atuações profissionais, e não tendo a i. defesa se incumbido de comprovar que os policiais militares faltaram com a verdade ao deporem em juízo, impede-se descredenciar seus relatos prestados mediante o compromisso legal de dizer a verdade (art. 203 do CPP).

Nesse sentido a c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício já decidiu:

“
Não há que se falar em flagrante “forjado” ou falta de prova para a condenação por Tráfico de drogas, se inexistem indicativos de que os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do réu, produziram provas para ilegalmente incriminá-lo (“plantando” as substâncias entorpecentes), em especial se, por outro lado, há prova da materialidade do delito e sua autoria, como no caso, em que há robusto acervo probatório que contempla as circunstâncias em que ocorreu a prisão em flagrante; prova testemunhal quanto à existência de denúncias anônimas de que o apelante traficava e, demais provas, a exemplo, da apreensão de duas porções de cocaína (4,53g) e quatro de maconha (12,60g), encontradas em poder do réu
” (TJ-MT - APR: 00243629320198110042, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 12/04/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/04/2023). Destaquei.

Desta feita, sendo válido o flagrante perpetrado e, por conseguinte, os elementos de cognição dele provenientes, tem-se que,
in casu
, a
materialidade da infração penal

está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID
183253873), do boletim de ocorrência (ID 183253875), do termo de exibição e apreensão (ID 183253876), do laudo pericial que apresentou resultado positivo para a
presença de
27,04g (vinte e sete gramas e quatro centigramas) de COCAÍNA
no material confiscado,
substância de uso proscrito no território brasileiro
(ID
183253878), do relatório policial (ID 183253898) e das provas orais obtidas nas duas fases da persecução penal.

Por sua vez, concernente à
autoria
, em seu interrogatório judicial, o apelante
GELSON RODRIGUES DE FARIA FRANÇA
nega possuir envolvimento com o narcotráfico, sustentando que estava no local em que realizada a sua prisão em flagrante tão somente para adquirir entorpecente, assumindo, desta feita, a propriedade apenas das três porções que foram encontradas em sua posse, as quais disse ter acabado de comprar.

Afirmou que os policiais militares chegaram em um veículo descaracterizado e já começaram a revistar tudo, encontrando em uma residência o restante da droga apreendida, cuja propriedade atribuíram falsamente ao interrogado, tão somente porque não conseguiram deter o verdadeiro sujeito que estava comercializando o narcótico.

Sucede que a versão exculpatória do sentenciado não encontra arrimo em outros elementos probatórios, inexistindo qualquer indicativo de que os policiais ouvidos durante a instrução criminal tenham faltado com a verdade, imputando falsamente a prática criminosa ao réu.

Lado outro, ressai das oitivas judiciais dos
policiais militares

Gilder Peterson de Oliveira Felisbino
e
Bruno Manton Siqueira Carvalhaes de Oliveira
que, no dia fatídico, receberam uma denúncia anônima dando conta de que um sujeito monitorado eletronicamente, cujas características de vestimentas foram repassadas pelo denunciante, estaria comercializando entorpecentes no bairro Vila Nova, sendo que mantinha os narcóticos armazenados no canto da parede de uma casa em construção.

Assim, na posse dessas informações, os agentes estatais se deslocaram até o lugar indicado e visualizaram o apelante, que apresentava as mesmas peculiaridades descritas na notícia apócrifa. Realizaram a abordagem e, na posse do dele, encontraram algumas porções de droga e um valor em dinheiro; e o restante do narcótico apreendido foi localizado na mencionada residência.

E, questionados, os testemunhantes afirmaram que o sentenciado estava sozinho no momento do flagrante e a prisão dele foi efetuada em frente ao imóvel onde encontradas as outras substâncias ilícitas.

Fortificando a versão acusatória, o
investigador da Polícia Judiciária Civil
Anderson Alves Xavier
narrou em audiência que, em cumprimento a ordem de serviço expedida para apurar o envolvimento do ora apelante com o narcotráfico, dirigiu-se até a rua H, esquina com a rua E, no bairro Vila Nova e, durante as diligências empreendidas, os colaboradores disseram que
GELSON
sempre frequentava aquele lugar, sendo bastante conhecido por lá não apenas como usuário, mas, também, por comercializar pequenas porções de entorpecentes e que, depois da prisão dele, a movimentação de usuários no local, que era bem intensa, acabou.

Tais declarações judiciais do investigador estão em consonância com o constante do relatório policial de ID 183253898.

E, como é sabido,
o fato de as testemunhas consistirem em policiais que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade de seus relatos
, os quais, além de deterem
fé pública
e
presunção de legitimidade
, foram
prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP
, máxime porque, como já destacado anteriormente,
não fora evidenciada qualquer tendência em incriminarem injustamente o réu
, com o escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais.

Sobre o assunto, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.º 8, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Por conseguinte, os depoimentos policiais que participaram do flagrante e do investigador que realizou diligências posteriormente, cujas palavras são coerentes e harmônicas, agregados às circunstâncias da prisão e à apreensão de
65 (sessenta e cinco) porções de COCAÍNA, com massa total de
27,04g (vinte e sete gramas e quatro centigramas)
, constituem elementos suficientes para a certeza da prática do crime de tráfico de drogas, de sorte que tal convicção deve prevalecer sobre a isolada tentativa do apelante de se eximir da culpa, negando o envolvimento com o comércio malsão.

Faz-se relevante salientar que o fato de o agente não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, pois para a caracterização da narcotraficância
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (
Enunciado Orientativo n.º 07
da TCCR/TJMT).

Ademais, embora a quantidade de droga apreendida não seja tão expressiva, tal idiossincrasia não deve ensejar a absolvição da conduta,
ainda mais quando sabidamente conhecida a técnica do “comércio formiga”, restando claro que as circunstâncias dos autos traduzem a prática do pequeno tráfico para não gerar suspeitas, sobretudo para que, em caso de eventual apreensão, se possibilite a adoção de linha de defesa no sentido de se tratar de mero usuário de narcóticos.

Em situação semelhante, esta Corte de Justiça já assentou que
“A forma de armazenamento das substâncias ilícitas e o seu fracionamento em pequenas quantidades demonstram que “a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário” (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br).
A conduta do apelante [trazer consigo pequenas porções de maconha] caracteriza tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados
. (TJMT, AP nº 54845/2016; AP nº 130333/2016) (...)”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040). (N.U 1000815-25.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023) – Destaquei.

Frisa-se, ainda, a alta potencialidade lesiva do narcótico apreendido [cocaína], tendo em perspectiva que uma pessoa consome, em média, menos de um grama do narcótico em específico para o fim de se entorpecer. Aliás, p
ara melhor compreensão do que efetivamente significa a quantidade de entorpecente apreendida, convém amentar o ensinamento de Alexandre de Moraes, em coautoria com Gianpaolo Poggio Smanio, o qual discorre,
in verbis:

“
Lembremo-nos de que a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo,
no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama
,
diferentemente, em um cigarro de maconha há 0,33 grama da citada substância entorpecente
”. (MORAES, Alexandre de; SMANIO, Gianpaolo Poggio.
Legislação penal especial.
10 ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 114; destaquei).

Portanto, tendo sido o apelante flagrado trazendo consigo e guardando o total de
65 (sessenta e cinco) porções de COCAÍNA, com massa total de
27,04g (vinte e sete gramas e quatro centigramas)
, destinadas a comercialização, não restam dúvidas do seu envolvimento com o narcotráfico, tornando inviável a pretensão absolutória.

Mantém-se
, pois,

a
condenação
em que incursionado o sentenciado.

2.

DOS PLEITOS SUBSIDIÁRIOS: exclusão ou redução da pena de multa, alteração do regime inicial de cumprimento de pena e substituição da pena privativa de liberdade por sanção restritiva de direitos.

Por derradeiro, nada obstante toda a argumentação da i. defesa no afã de ver acolhidos os pleitos subsidiários,
entendo pela improcedência de todos.

2.1

Pena de multa:

Como é cediço, a multa consiste em
sanção penal
de natureza autônoma prevista no art. 5.º, inc. XLVI, alínea
c
, da Constituição Federal e no art. 32, inc. III, do Código Penal, correspondente ao pagamento de uma determinada quantia em pecúnia, previamente fixada em lei, que pode ser aplicada de forma isolada, cumulativa ou alternativa às pensa privativas de liberdade dispostas no preceito secundário das normas penais incriminadoras.

Sua imposição decorre de norma
cogente
, inexistindo previsão legal que autorize a isenção de seu pagamento, não podendo ser feita ao livre-arbítrio do julgador, sob pena de flagrante violação ao princípio da legalidade (art. 5.º, inciso XXXIX, CF/88).

A propósito, vale registrar que o Código de Processo Civil, em seu artigo 98, §1.º, não prevê a pena de multa, decorrente do tipo penal incriminador, no rol de despesas abrangidas pela gratuidade de justiça, de modo a não existir razão para considerar a sua isenção.

Nessa ordem de ideias, a hipossuficiência do condenado não é motivo para eximi-lo da pena de multa, podendo tão somente subsistir o parcelamento do valor da obrigação, após o deferimento pelo d. Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 50 do Código Penal e do art. 169 da Lei de Execução Penal.

O raciocínio ora exposto mostra-se consentâneo com a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal
”.

(AgRg no REsp 1708352/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 04/12/2020) – Destaquei.

Outrossim,

a exegese concatenada dos
artigos 49, 58 e 60, todos do Código Penal
permite concluir que a pena de multa é obtida mediante duas
etapas distintas e consecutivas:
a primeira
, visando definir a
quantidade de dias-multa
em patamar
proporcional à pena privativa de liberdade
[art. 49,
caput
,

c/c art. 58, ambos do CP]; e
a segunda
, com vistas a obter o
valor unitário de cada dia-multa

de acordo com as possibilidades econômicas do apenado
[art. 49, §1.º, c/c art. 60, ambos do CP].

Não é outra a disposição do
Enunciado Orientativo n.º 33
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
in verbis:

“33.
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

No caso concreto, ressai da r. sentença que, ao realizar a dosimetria da pena,
na primeira etapa
, o MM. Juiz
a quo
distanciou a sanção basilar em seis meses de reclusão e cinquenta dias-multa do mínimo legal, em razão dos maus antecedentes do réu, estabelecendo-a em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e
550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
.

No segundo momento
, reconhecida a agravante da reincidência (art. 61, inc. I, CP), recrudesceu a sanção em seis meses de reclusão e cinquenta dias-multa, impondo a pena provisória em
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
.

E,
na terceira fase
,
não verificando a incidência de causas de aumento ou diminuição, fixou a pena final e definitiva em
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
,
unitariamente calculados na fração mínima de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato
.

Assim, tendo o apelante
GELSON RODRIGUES DE FARIA FRANÇA

sido condenado pelo crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, cujo preceito secundário prevê as penas de “
reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa
”, agiu com acerto o julgador ao impor àquele as penas privativa de liberdade e multa em patamares que guardam a devida proporcionalidade, não sendo possível reduzir o valor de cada dia-multa, pois já estabelecido na fração mínima prevista em lei.

Nessa conjuntura, de rigor a ratificação da r. sentença penal condenatória neste ponto, cabendo ao sentenciado, quando transitar em julgado a sua condenação, pleitear no juízo da execução penal eventual parcelamento em razão da sua hipossuficiência alegada.

2.2

Do regime inicial de cumprimento de pena:

No que tange ao regime prisional,
a teor do art. 33, §§ 2.º e 3.º, do Código Penal, o condenado reincidente e que teve em seu desfavor, na primeira fase da dosimetria da pena, depreciado algum dos vetores judiciais do art. 59 do CP, poderá ter a si estabelecido regime prisional mais gravoso do que o legalmente previsto para o
quantum
de pena aplicado.

In casu
, sem maiores delongas, inexiste ilegalidade a ser sanada, pois, apesar da condenação do apelante à pena privativa de liberdade em patamar superior a 04 (quatro) e inferior a 08 (oito) anos, foi-lhe imposto o regime prisional
fechado
, em razão dos seus
maus antecedentes
[ação penal n.º
5698-68.2006.8.11.0042
, com trânsito em julgado em 11/01/2008] e, também, da sua
reincidência
[ação penal n.º
27763-42.2015.8.11.0042, com trânsito em julgado em 29/04/2019
], o que está de acordo com a lei.

Nesse sentido:

“(...) 4.
A condição de reincidente, per si, já representa um grande argumento ao recrudescimento do regime carcerário tendo em vista ser instituto que tem o propósito de conferir maior reprovabilidade à conduta do agente que volta a delinquir, visto que compete ao Estado a atividade punitiva, bem como a de prevenir a ocorrência de novos ilícitos
.

5. Assim,
tendo em vista o quantum de pena fixado ao agravante, superior a 4 anos, a recidiva torna imperiosa a fixação do modo mais radical para o início da execução da pena reclusiva, de acordo com o art. 33 do Código Penal

(...)
” (AgRg no HC n. 644.232/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 13/5/2021). Destaquei.

Portanto, não há falar em abrandamento do regime prisional imposto pelo juízo monocrático.

2.3 Da requerida substituição da pena privativa de liberdade por sanção restritiva de direitos

Enfim, para que a almejada substituição da pena corporal seja concedida, deve o condenado preencher os requisitos objetivos e subjetivos cumulativamente elencados no art. 44 do Código Penal; e, na presente hipótese, evidente que aqueles previstos nos incisos I e II do aludido dispositivo legal não se encontram preenchidos,
uma vez que a pena de reclusão estabelecida é superior a 04 (quatro) anos e o condenado é reincidente.

Com tais considerações, de rigor o desprovimento do apelo defensivo.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
GELSON RODRIGUES DE FARIA FRANÇA
,
ratificando-se integralmente
a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 13.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º
1010928-15.2022.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024